Tribunal: TJMT
Processo: 1012204-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS - PLANO DE SAÚDE - PORTABILIDADE – CONFIGURADO REQUISITOS CUMULATIVOS NA FORMA DO ARTIGO 3o DA LEI RESOLUÇÃO NORMATIVA No 438/2018 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NOVA CARÊNCIA – EXIGÊNCIA INDEVIDA NA FORMA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 438/ 2018 DA ANS - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA – IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DO QUANTUM POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EM SEDE RECURSAL – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O direito a saúde é um direito constitucional e uma obrigação do Estado (artigo 196 da CF/88), cuja competência é concorrente (artigo 24, inciso XII, da CF/88). Assim, foi promulgado a Lei 9.656/1998 (dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) com posteriores alterações advindas pela Lei 14.307/2022 e pela Lei 14.454/2022.
2. A sentença atacada julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “a) CONFIRMAR a tutela de urgência de Id 118136721, e b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ) ”.
3. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados nos Recursos Inominados. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.
4. O Ordenamento Jurídico disciplina na Resolução Normativa no 438/2018 da ANS (Dispõe sobre a regulamentação da portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde, revoga a Resolução Normativa - RN n° 186, de 14 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a regulamentação da portabilidade das carências previstas no inciso V do art. 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, e sem a imposição de cobertura parcial temporária, e revoga os artigos 1o, 3o, 4o e 7o e o §2o do artigo 9o, todos da RN n° 252, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre as regras de portabilidade e de portabilidade especial de carências) dispondo em seu artigo 3o: “Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: I - o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; II - o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem; IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998; V - a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário, considerada a data da consulta ao módulo de portabilidade de carências do Guia ANS de Planos de Saúde; VI - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de 2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017”.
5. De suma importância citarmos os artigos 7o e 8o da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, “ipsis litteris”: “Art. 7o O plano de destino poderá possuir coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem, sendo que, nesses casos, poderá ser exigido o cumprimento de períodos de carências para as coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem, fixando-se os seguintes períodos de carências: I - prazo máximo de 300 (trezentos) dias para partos a termo; II - prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura odontológica; III - prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura ambulatorial; IV - prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura hospitalar; V - prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para casos de urgência e emergência. Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: I - pelo beneficiário dependente, em caso de morte do titular do contrato, sem prejuízo do disposto no §3° do artigo 30 da Lei n° 9.656, de 1998; II - pelo beneficiário dependente, em caso de perda da condição de dependência do beneficiário enquadrado no §1° do artigo 3°, no inciso VII do artigo 5° ou no §1° do artigo 9°, todos da RN n° 195, de 2009; III - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de demissão, exoneração ou aposentadoria, tendo ou não contribuído financeiramente para o plano de origem, ou quando do término do período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998; IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante. § 1o Os beneficiários mencionados nos incisos do caput deste artigo que tiveram seu vínculo extinto, deverão ser comunicados pela operadora do plano de origem sobre o direito ao exercício da portabilidade, por qualquer meio que assegure a ciência inequívoca do beneficiário, indicando o valor da mensalidade do plano de origem, discriminado por beneficiário, e o início e o fim do prazo disposto no caput. § 2o A portabilidade de carências tratada neste artigo poderá ser exercida por beneficiários de planos contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei n° 9.656, de 1998, não se aplicando o requisito previsto no inciso IV do caput do artigo 3° desta Resolução. § 3o O beneficiário que esteja vinculado ao plano de origem há menos de 300 (trezentos) dias, pode exercer a portabilidade de carências tratada neste artigo, sujeitando-se, quando cabíveis, aos períodos de carências do plano de destino descontados do tempo em que permaneceu no plano de origem, ressalvados os casos previstos no § 8o, do artigo 3o desta Resolução. § 4o O beneficiário que esteja cumprindo cobertura parcial temporária no plano de origem, pode exercer a portabilidade de carências tratada neste artigo, sujeitando-se aos respectivos períodos remanescentes no plano de destino. § 5o O beneficiário que esteja pagando agravo e que tenha menos de 24 (vinte e quatro) meses de contrato no plano de origem pode exercer a portabilidade de carências tratada neste artigo, podendo optar pelo cumprimento de cobertura parcial temporária referente ao tempo remanescente para completar o referido período de 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo pagamento de agravo a ser negociado com a operadora do plano de destino”.
6. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado a violação da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS pela parte reclamada o que configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), conforme bem analisado na sentença atacada, vejamos: “Em análise às teses manifestadas pelas partes, em confronto às provas apresentadas no processo, verifico, primeiramente, que é incontroverso que a empresa reclamada negou atendimento à autora, mesmo estando ela na iminência e aptidão para iniciar os procedimentos médicos do parto. A recusa em promover o tratamento da autora é abusiva porque restou demonstrado nos autos, pelos documentos anexados com a exordial, que a autora já cumprira, na operadora de plano de saúde original, o período de carência para internação obstétrica, o qual, segundo a “análise de carências” anexada, teve duração entre 14/01/2020 a 09/11/2020.Neste conduto de raciocínio, entendo que é legítima a expectativa do consumidor em ter o tratamento custeado pelo plano de saúde contratado, inexistindo provas de ter sido previamente explicitada a alegada necessidade de cumprimento de novos prazos de carência para a hipótese de migração. Pelo contrário, a empresa reclamada anexou a “proposta de adesão ao plano assistencial” e, notadamente, anexou o “Termo de Concordância de Redução de Carência” o qual excepciona a redução de carência para a hipótese de parto, todavia, ambos documentos não estão assinados pela reclamante. Ainda, o art. 54, §4o do Código de Defesa do Consumidor, determina que as cláusulas de contrato de adesão que implicarem limitação ao direito do consumidor devem ser redigidas com destaque, o que não ocorre na referida cláusula 2.1, “a” do documento de Id 122862121, motivo que se soma para que seja anulada. Ademais, a própria razão de existir do instituto da portabilidade é a possibilidade de escolha, por parte do consumidor, da empresa para a qual pretenda levar o seu contrato, garantindo que vantagens e direitos que já foram adquiridos com a empresa original sejam mantidos no novo vínculo. Assim, entendo que é abusiva a conduta perpetrada pela empresa reclamada, e, portanto, merece ser confirmada a tutela de urgência proferida no Id 118136721, bem assim todas as demais decisões exaradas com o fito de garantir a efetividade da decisão antecipatória”.
7. Comungado desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgado, cito: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Danos Morais – plano de saúde – migração – portabilidade – requisitos cumulativos – configurados – nova carencia – exigencia indevida – dano moral – configurado – recurso DESprovido. “No contexto da portabilidade, que o beneficiário do plano de saúde está dispensado do cumprimento de novos prazos de carência, desde que atenda aos requisitos previstos na Resolução Normativa no 438/2018 da Agência Nacional de Saúde.Assim, presentes os requisitos supramencionados de forma cumulativa, a portabilidade não pode ser entendida com nova contratação, mas continuação da anterior.A parte autora demonstrou que cumpriu todos os requisitos exigidos, de forma cumulativa, na Resolução Normativa supracitada.Negativa, abusiva, dano moral configurado” (N.U 1030607-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) e OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – INTERNAÇÃO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA –– NEGATIVA DE COBERTURA – PERIODO DE CARÊNCIA – INEXISTÊNCIA – MIGRAÇÃO – APROVEITAMENTO DO PRAZO – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (N.U 1008666-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023).
8. Destaca-se que para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que ocorreu diante da aflição e angústia ocasionada pela negativa de: “internação obstetrícia, incluindo todos os exames, medicamentos e procedimentos necessários à conclusão do parto”, sob a alegação de não ter cumprido o período de carência do referido pleito.
9. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
10. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. No presente caso, entendo excessivo o valor no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Todavia, o mantenho dada a inexistência de pedido de redução diante do Princípio da Congruência [limita a decisão judicial ao pedido formulado pela parte recorrente, sob pena de incidir em julgamento extra (quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada), citra (não examina toda a amplitude do pedido formulado) ou ultra petita (decisão que vai além do pedido)].
12. Sentença mantida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
15. Condeno a parte recorrente (parte reclamada) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
16. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012204-67.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VITORIA TEODORO DE MELLO - CPF: 015.862.721-01 (RECORRIDO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024